Tribunal: CARF
Processo: 13884.000904/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000904/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.746 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS BRANDAO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O contribuinte não pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual a pensão
alimentícia e informar simultaneamente o beneficiário desta como dependente,
por expressa vedação legal, excepcionado o ano em que ocorrer modificação da
relação de dependência.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Apenas são dedutíveis os pagamentos efetuados pelo titular a estabelecimentos
de ensino de dependente, observados os comprovantes apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000904/2011-40
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000904/2011-40

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 04/10, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, de
imposto a pagar de R$ 1.221,47 para imposto a pagar de R$ 6.368,13.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar de R$
5.146,66, que acrescido de multa de ofício e atualizado pelos juros de mora perfaz um
crédito tributário apurado total de R$ 10.637,11.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
i) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 9.000,00.
Detalhou a fiscalização que, com relação à pensão alimentícia de Mônica Ramos de
Souza, foi admitida a dedução no valor de R$ 5.000,00, pago pelo contribuinte
conforme comprovante de rendimentos pagos emitido pela Prefeitura Municipal de São
José dos Campos e ofício da 3a Vara de Família de SJ Campos, datado de 24/07/2007;
ii) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 4.753,80. Foram excluídos
Rafaela Carneiro Brandão de Melo, Gabriel Carneiro Brandão de Melo e Juliana
Carneiro Brandão de Melo por estarem recebendo pensão alimentícia a partir de abril de
2004, conforme documentação apresentada;
iii) Dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 4.961,32, haja vista a
falta de apresentação dos comprovantes de pagamento.
O interessado apresentou impugnação, à fl. 02, e respectiva documentação em
27/06/2011.
Em síntese, afirma que:
- não tem a intenção de se beneficiar daquilo que não é seu;
- se ocorreu algum erro, não foi por má-fé, mas por falta de conhecimento;
- enviou documentação relativa aos três filhos com Claudia Carneiro da Silva (Rafaela
Carneiro Brandão de Melo, Gabriel Carneiro Brandão de Melo e Juliana Carneiro
Brandão de Melo);
- junta documento de Claudia Carneiro da Silva informando que além da pensão
alimentícia, pagou a escola dos 3 filhos;
- de acordo com entendimento de seu advogado, a pensão é o mínimo estipulado em lei
e, na hipótese de haver pagamentos além do acordado com documentação ou declaração
da pessoa responsável, o procedimento é válido perante a Receita;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000904/2011-40

- a escola não mais existe e a dona, citada em folha anexa, nega-se a dar os recibos,
“acho que por questões pessoais, pois a mesma se separou do seu esposo”;
- a respeito da pensão paga à Mônica Ramos de Souza, mãe de Pedro Ramos Brandão
de Melo, salienta que os pagamentos eram feitos diretamente até que, a partir de agosto
de 2007, passou a ser descontado em folha da Prefeitura de São José dos Campos;
- Mônica Ramos de Souza já declarou em documento com firma reconhecida que a
pensão foi recebida e que não há débito pendente, reforçando que houve diferença de
pensão, que todas as dívidas anteriores foram quitadas em 2008;
- junta declaração da promotoria pública dando total quitação de todos os débitos da
pensão até a presente data;
- anexa, ainda, documentação atinente à apelação proposta por Mônica Ramos de
Souza, através da qual é majorada a pensão a R$ 1.000,00 desde novembro de 2010, “
equivalente a mais de 6 salários mínimos a época, a uma criança recém nascida”;
- tentou reverter a decisão judicial de todas as formas;
- é impossível juntar os documentos originais do processo judicial em função da
burocracia;
- solicita suspensão total do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O contribuinte não pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia e
informar simultaneamente o beneficiário desta como dependente, por expressa vedação
legal, excepcionado o ano em que ocorrer modificação da relação de dependência.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Apenas são dedutíveis os pagamentos efetuados pelo titular a estabelecimentos de
ensino de dependente, observados os comprovantes apresentados.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, apenas
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão nos termos de acordo ou
decisão judicial e desde que comprovado o efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000904/2011-40

Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Inicialmente deve ser observado que a impugnação foi apresentada antes de
transcorridos 30 (trinta) dias da data da lavratura da Notificação de Lançamento,
ocorrida em 30/05/2011, conforme consta à fl. 04. Assim, conclui-se pela
tempestividade da impugnação, que foi apresentada por parte legítima, devendo,
portanto, ser conhecida.
Da dedução com dependentes
O interessado informou na DAA dedução com os dependentes Rafaela Carneiro
Brandão de Melo, Gabriel Carneiro Brandão de Melo, Juliana Carneiro Brandão de
Melo e Pedro Ramos Bandrão de Melo (fl. 67).
A autoridade autuante glosou parcialmente as deduções informadas tendo em
vista que Rafaela Carneiro Brandão de Melo, Gabriel Carneiro Brandão de Melo e
Juliana Carneiro Brandão de Melo, filhos de Claudia Carneiro da Silva, recebem
pensão alimentícia.
Inconformado, o interessado registra que anexou documentação relativa aos 3
filhos.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000904/2011-40

De acordo com o artigo 77 do Decreto 3.000/1999- Regulamento do Imposto de
Renda - RIR, são considerados dependentes para fins de imposto de renda:
Art. 77. (...)
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o). (grifos acrescidos)
Já o art. 78 do RIR, assim dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar a dedução prevista no caput deste artigo, é
vedada a dedutibilidade, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a
dependente. (grifos acrescidos)
Isto posto, como o contribuinte não pode deduzir na DAA a pensão alimentícia
e informar simultaneamente o beneficiário desta como dependente, por expressa
vedação legal, conclui-se que agiu com acerto a fiscalização quando glosou os
dependentes, pois os filhos do interessado, conforme certidões de nascimento de fls.
59/61, são alimentandos, conforme documentos de fls. 50/52.
Verifica-se que deveria também ter sido glosada a dedução com o dependente
Pedro Ramos Brandão de Melo, posto que é filho do interessado, consoante certidão
de nascimento de fl. 49, mas também é alimentando, conforme Oficio de fl. 44.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000904/2011-40

Contudo, não existe previsão legal para o agravamento da exigência em sede de
julgamento e não é oportuno o encaminhamento dos autos para o setor competente
efetuar lançamento complementar em virtude do decurso do prazo decadencial.
Pelo exposto, mantém-se a glosa de dedução com dependentes no valor de R$
4.753,80.
Da dedução indevida de despesas com instrução
O interessado informou na DAA (fls. 67/68) despesas com instrução, consoante
demonstrado a seguir:
Beneficiário do Pagamento
Titular/Dependente Relacionado
Valor Informado
(R$)
Valor deduzido
(R$)
Colégio Educar Ltda
Rafaela Carneiro Brandão de Melo
2.812,50
2.480,66
Colégio Educar Ltda
Gabriel Carneiro Brandão de Melo
3.187,50
2.480,66
Total

6.000,00
4.961,32
A fiscalização glosou integralmente as despesas informadas, por falta de
apresentação dos comprovantes de pagamento.
Inconformado, relata o interessado que junta documento de Claudia Carneiro da
Silva informando que além da pensão alimentícia, pagou a escola dos 3 filhos e
salienta que a escola não mais existe e a dona, citada em folha anexa, se nega a dar os
recibos, “acho que por questões pessoais, pois a mesma se separou do seu esposo.
A princípio, insta esclarecer que o contribuinte está obrigado a comprovar, de
forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as
deduções informadas na declaração de ajuste anual, conforme determina o “caput” de
art. 73 do RIR/1999, in verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Sobre a dedução de despesas com instrução, o art. 8o da Lei no 9.250/1995 assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000904/2011-40

Isto posto, tendo em vista que os beneficiários dos gastos com instrução não são
dependentes do interessado, mantém-se a glosa no valor de R$ 4.961,32.
Cumpre salientar que no acordo homologado judicialmente (fls. 51/52), não há
a determinação para o pagamento de instrução dos filhos/alimentandos.
Da dedução indevida com pensão alimentícia judicial
O interessado informou na DAA o pagamento de pensão alimentícia judicial à
Claudia Carneiro de Souza, no valor de R$ 30.600,00, e à Mônica Ramos de Souza, no
valor de R$ 14.000,00 (fl. 68).
A autoridade autuante glosou a dedução no valor de R$ 9.000,00, aduzindo que
foi admitida a dedução concernente à Mônica Ramos de Souza, no valor de R$
5.000,00, conforme comprovante de rendimentos pagos emitido pela Prefeitura
Municipal de São José dos Campos e ofício da 3a Vara de Família de SJ Campos,
datado de 24/07/2007.
Inconformado, o interessado registra que faz jus à dedução em comento,
frisando que os pagamento eram feitos diretamente à Mônica Ramos de Souza, mãe de
seu filho, Pedro Ramos Brandão de Melo, até agosto de 2007, quando passou a haver
desconto em folha da Prefeitura de São José dos Campos.
Acrescenta que Mônica Ramos de Souza já declarou em documento com firma
reconhecida que a pensão foi recebida e que todas as dívidas anteriores foram quitadas
em 2008, conforme documento da Promotoria Publica.
Sobre a dedutibilidade de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do RIR
estabelece, in verbis:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).”
Destarte, é imperativo frisar que não é condição suficiente para a dedutibilidade
da pensão alimentícia que sua obrigação de pagar esteja determinada judicialmente.
Há que se comprovar também a efetividade de seu desembolso. O valor determinado
em acordo judicial serve como limite legal para a dedução.
Dito isto, do exame dos documentos constantes nos autos, verifica-se a
determinação judicial, através do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, para o pagamento de pensão alimentícia ao menor Pedro Ramos Brandão de
Melo, no valor mensal de R$ 1.000,00 (fls. 17/20).
Todavia, não há comprovação do pagamento da pensão alimentícia judicial para
a representante do alimentando Pedro Ramos Brandão de Melo.
Convém ressaltar que os documentos de fls. 46/48 comprovam a pensão
alimentícia no valor de R$ 5.000,00, já aceita pela fiscalização, e os documentos de
fls. 11 e 12 indicam a satisfação de crédito judicial feita em ano diferente do ano-
calendário em apreço.
É verdade que há comprovantes de depósitos do interessado para Mônica
Ramos de Souza à fl. 48, entretanto em data posterior à determinação judicial para
pagamento da pensão alimentícia via desconto em folha de pagamentos da fonte
pagadora Prefeitura de São José dos Campos.
Isto posto, não havendo nos autos indicação do motivo pelo qual tais valores
foram pagos à Mônica Ramos de Souza, e, repete-se, havendo provas no sentido de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000904/2011-40

que os atrasados de pensão alimentícia foram pagos em 2008, não há como considerá-
los como dedutíveis a título de pensão alimentícia.
Por conseguinte, deve a glosa no valor de R$ 9.000,00 ser mantida.
Por fim, cumpre esclarecer ainda que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito
de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento.
A infração é do tipo objetiva, na forma do artigo 136 do CTN, isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Original